Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos materiais. dependente química de drogas ilícitas. internação involuntária. requisitos. avaliação por equipe multidisciplinar. programa de atendimento individual. inexistênciaS. arts. 23-a e 23-b, ambos da lei n. 11.343/2006, com a redação incluída pelo art. 4o da lei n. 13.840/2019. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.436.942. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão n. 1.436.942, pois este Colegiado: (i) delimitou a controvérsia recursal da apelação correlata, com observância dos limites da resolução do mérito da presente ação ordinária, cuja resolução do Juízo de origem sofreu a incidência do efeito devolutivo a este Tribunal, nos termos dos arts. 141 e 1.013, caput e § 1o, ambos do CPC; e (ii) consignou, expressamente, os requisitos para internação involuntária de pessoas que tenha diagnóstico médico de problemas psiquiátricos cumulados com o uso de drogas ilícitas, nos termos dos arts. 23-A e 23-B, ambos da Lei n. 11.343/2006, com a redação incluída pelo art. 4o da Lei n. 13.840/2019, para este tipo de internação, conforme emerge do item 2 da ementa do acórdão embargado.
4. No que se refere à questão da inexistência de clínicas de internação compulsória na rede pública do Distrito Federal, a questão demanda ação civil pública, a qual, conforme emerge das razões recursais destes aclaratórios, já foi ajuizada pelo Ministério Público, pois se trata de direito difuso, nos termos do art. 196 da CRFB, c/c, art. 81, parágrafo único, I, do CDC, c/c, art. 1o, IV, da Lei n. 7.347/1985.
5. Embargos de declaração conhecido e desprovido.